Tribunal: TJMT
Processo: 0001249-27.2016.8.11.0039
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001249-27.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA - CNPJ: 07.209.312/0002-30 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 073.891.508-40 (EMBARGADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0004-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOROTEA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 073.891.508-40 (EMBARGANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA LTDA - CNPJ: 07.209.312/0002-30 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO E AS PROVAS. QUESTÃO JÁ APRECIADA NOS EMBARGOS ANTERIORES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Embargos de Declaração anteriores, apenas reconheceu erro material, mas não sanou alegada contradição na decisão, especialmente no que tange à análise do laudo pericial. A embargante requer a revisão do julgamento para que a sentença de primeira instância seja reformada, considerando a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão proferido anteriormente, especialmente quanto à valoração do laudo pericial, e se os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para modificar o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam esclarecer contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A alegação de contradição entre a decisão e as provas do laudo pericial não se sustenta, uma vez que o acórdão considerou de maneira adequada as provas, incluindo o boletim de ocorrência, imagens e depoimentos de testemunhas.

5.

A contradição que justifica o cabimento dos Embargos de Declaração é a interna, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão do julgamento, o que não se evidencia no caso em questão.

6.

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para reexame de decisão anterior ou para modificar entendimento já consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que justifica os Embargos de Declaração é interna, entre os fundamentos e a conclusão do julgamento, e não externa, com as provas do processo.

2.

Embargos de Declaração não servem para reexame de decisão ou revisão do entendimento já adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Rel. Min. OG Fernandes, j. 09/03/2021; TRF-3, ApCiv: 50021917920214036109 SP, Rel. Des. Audrey Gasparini, j. 08/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao acórdão proferido nos Embargos de Declaração a Apelação Cível no 0001249-27.2016.811.0039, publicado em 14/03/2025, que apenas reconheceu o erro material, mas não sanou a contradição existente entre a decisão da Apelação e as provas constantes nos autos, especialmente o laudo pericial. Em suas palavras, “não se trata apenas de erro material, mas de contradição no julgamento, na medida em que todos os seus fundamentos estão contradizendo a prova técnica”.

Requer o acolhimento dos Embargos para que, aplicando-se efeitos infringentes,

seja sanada a contradição apontada, a sentença de primeira instância reformada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos anteriormente a estes contém contradições, especialmente no que tange à valoração do laudo técnico da Politec, o qual, segundo a parte embargante, não foi corretamente considerado no julgamento.

Observa-se que os Embargos de Declaração visam esclarecer ou corrigir obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em questão, a embargante argumenta que o acórdão embargado não levou em consideração o laudo pericial, que concluiu que a motocicleta foi responsável pela colisão ao invadir a pista contrária.

Contudo, ao examinar as provas dos autos e o acórdão embargado, conclui-se que o voto condutor considerou adequadamente a dinâmica do acidente, conforme relatado no boletim de ocorrência, nas imagens anexadas aos autos e nos depoimentos das testemunhas. O acidente foi amplamente detalhado, inclusive com a descrição da invasão da faixa contrária pelo veículo da ré e os danos causados à vítima, corroborando a versão apresentada pela autora.

Em relação à alegação de contradição, é importante destacar que a contradição que autoriza o cabimento dos Embargos
é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ART. 7o, § 1o, DA IN SRF N. 213/2012. ILEGALIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. 1. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide clara e devidamente a controvérsia, deixando certo que é ilegal a tributação de IRPJ e CSLL sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial referente ao investimento existente em empresa controlada ou coligada no exterior, pelo que fica afastada a previsão contida no art. 7o, § 1o, da IN SRF n. 213/2002. 2
. A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto.
3. Supostos erros de julgamento não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração, os quais servem precipuamente ao aprimoramento da decisão. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

A questão alegada pela embargante já foi decidida nos Embargos anteriores,
não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1954239 MT 2020/0171231-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I - Arguição de irregularidade no julgado que não se justifica, tendo em vista exegese clara e inteligível da matéria aduzida constante do Acórdão. II - Recurso julgado sem omissões nem contradições, na linha de fundamentos que, segundo o entendimento exposto, presidem as questões. III - A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais e constitucionais ou de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos. IV -
A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, se há dissonância interna e não suposta antinomia entre Acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.
V - Os embargos declaratórios não são meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões já decididas,
não se devendo confundir omissão, contradição ou obscuridade com inconformismo diante do resultado ou fundamentação do julgamento
. VI - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 50021917920214036109 SP, Relator Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 08/08/2024, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 09/08/2024)

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025